Tribunal: TJBA
Processo: 8000775-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000775-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: A. V. R. e outros

Advogado(s)
:
JANAINA MENEZES DORIA, MARCIO CUNHA DORIA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALUNO MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR DE
DIREITO
. NECESSIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. SUBMISSÃO ÀS PROVAS DO EXAME SUPLETIVO REALIZADAS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). RELATIVIZAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO EXAME SUPLETIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA PELO STJ, NO JULGAMENTO DO TEMA 1127. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado por A. V. R., representado por GILMARA VASCONCELOS DE SOUZA, em face de ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
supostamente
violador de direito líquido e certo da
parte
Impetrante.

2 -
Relata a parte Requerente
ter participado do Processo Seletivo de Direito para o 1º semestre de 2024, na UNIFACS, obtendo aprovação no Concurso Unifacs – entrada Simplificada 2024/1º.

3 - Aponta
que ao ser convocad
a
para a matrícula no curso correspondente,
deveria
apresentar e entregar documentos específicos, entretanto,
aduz não possuir
um dos documentos necessários à efetivação da matrícula, qual seja, a certidão de conclusão do ensino médio,
sendo

a parte

I
mpetrante menor de 18 (dezoito) anos.

4 -
Ressalt
a
que para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio é necessário realizar um exame de certificação que é aplicado pela Comissão Permanente de Avaliação,
contudo, para que
o candidato
possa prestar o referido exame,
precisa
ria
comprovar que tem 18 (dezoito) anos completos.

5 -
Sustenta a
parte
Impetrante que se trata de ato ilegal por parte d
os Requeridos
, devendo ser permitida a realização do exame supletivo em tempo para realizar a matrícula no curso
em questão.

6 - Feitas as considerações que entendeu pertinentes, a parte Impetrante pugnou pelo deferimento de medida liminar no

sentido de
determinar que a autoridade coatora adote todas as providências indispensáveis para a imediata realização da inscrição, agendamento e exames necessários para obtenção
pela parte Impetrante
do certificado de conclusão do Ensino Médio, através do CPA, bem como, disponibilize a imediata realização e correção das provas e, em caso de aprovação, proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a imediata emissão do certificado de conclusão do 2º grau,
sendo, ao final, convalidada a medida liminar e concedida a segurança vindicada
.

7 -
Medida liminar deferida
em janeiro/2024
, ID. 56347782.

8 - O Estado da Bahia, intervindo no feito, apresentou a defesa de ID. 63800951, sustentando ausência de direito líquido e certo da parte Impetrante.

9 -
O Secretário d
e
Administração
do Estado
prestou as informações requisitadas (ID. 63800952), alegando que o atendimento preferencial ao pedido do
I
mpetrante representa
ria
um atentado ao princípio da isonomia, da proporcionalidade e da eficiência
.

10 -
A Procuradoria de Justiça ao intervir no feito, se pronunciou no sentido da
concessão
da segurança vindicada, consoante se evidencia no ID. 62787209.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

11
-
A parte Impetrante defende o seu direito à realização do exame supletivo em tempo hábil para realizar a matrícula no curso de
Direito
, do qual obteve aprovação em exame vestibular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

12
- A Constituição Federal assegura a todos o direito à educação, devendo o Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, observada a capacidade de cada um.

1
3
– O STJ, em recente julgamento dos REsp 1945851/CE e REsp 1945879/CE, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1127), firmou entendimento de não ser possível ao menor de 18 anos, que não tenha concluído a educação básica, a realização de avaliação visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.

14
- No entanto, houve a modulação dos efeitos do julgado para manter as consequências das decisões judiciais, que autorizaram aluno menor de 18 anos, que não tenha concluído a educação básica, a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, proferidas até a data da publicação do acórdão, esta ocorrida em 22/05/2024, o que se aplica a hipótese dos autos, vez que houve o deferimento da liminar vindicada na data de 2
3
/0
1
/2024, portanto anterior. SEGURANÇA CONCEDIDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1
5
- P
resentes os requisitos necessários para a impetração do presente
mandamus
,
entendo pela concessão da segurança pretendida e a consequente confirmação da medida liminar anteriormente deferida, ante a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora que, em inobservância aos preceitos constitucionais, afastou direito líquido e certo da Impetrante de se submeter ao exame supletivo e a subsequente expedição do certificado de conclusão do ensino médio, em caso de aprovação, independentemente do preenchimento do requisito etário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Modulação do entendimento exposado pelo STJ no
REsp 1945851/CE e no REsp 1945879/CE, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1127);
Jurisprudência relevante citada
: M
S
nº 8003996-20.2021.8.05.0000
,
Rel: Desa. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C. SANTOS, DJe: 20/05/2022
; MS:
80074088520238050000, Rel.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, DJe: 08/07/2024
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA